Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDENCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO NO SISTEMA. NÃO COMUNICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. De acordo com o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil), aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.
2. É ônus da parte informar ao Juízo a existência de problemas no sistema do PJE no momento da distribuição. E, verificando-se que somente após a apresentação da impugnação aos embargos à execução é que ocorreu a comunicação da existência de duplicidade de demandas idênticas em andamento, correta é a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito em razão da litispendência, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
3. Nas causas em que não seja possível verificar o valor da condenação, bem como naquelas em que não seja possível mensurar o proveito econômico, como no caso de extinção do processo sem resolução do mérito, o juiz utilizará o valor da causa atualizado como parâmetro, nos termos do que dispõe o art. 85, §§2o e 6o, do CPC/2015.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.